Tribunal: TJSP
Processo: 1003667-39.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CASSAÇÃO – PREFEITO MUNICIPAL – MAUÁ – Sentença devidamente fundamentada – Impossibilidade de reunião de processos após prolação de sentença – Ausência do Município e afastamento da Prefeitura por tempo superior ao permitido em lei e sem autorização da Câmara Municipal – Art. 4o, IX, do Decreto-Lei no 201/1967 – Prisão preventiva do Prefeito – Afastamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CASSAÇÃO – PREFEITO MUNICIPAL – MAUÁ – Sentença devidamente fundamentada – Impossibilidade de reunião de processos após prolação de sentença – Ausência do Município e afastamento da Prefeitura por tempo superior ao permitido em lei e sem autorização da Câmara Municipal – Art. 4o, IX, do Decreto-Lei no 201/1967 – Prisão preventiva do Prefeito – Afastamento por ato involuntário e compulsório – Não caracterização da infração político-administrativa – Ofensa à razoabilidade – Ilegalidade do ato – Anulação do Decreto Legislativo que determinou a cassação do mandato – Sentença de procedência mantida – Apelação desprovida.